Tribunal: TJDFT
Processo: 0717276-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO REGULAR. PRELIMINARES DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E PRECLUSÃO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARTILHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do CPC, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo.
2. A ação monitória amparada em contrato de prestação de franquia empresarial, instrumento particular, atrai a aplicação do art. 206, §5o, I, do Código Civil, cujo prazo prescricional é quinquenal.
3. Não configura preclusão a discussão de determinadas matérias, agitadas novamente em sede de apelação, mas não enfrentadas pela parte adversa na instância de origem.
4. A extinção regular de sociedade limitada, sem patrimônio líquido partilhável, afasta a responsabilização pessoal dos antigos sócios.
5. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido.